Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-54.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DENÚNCIA. CONSELHO TUTELAR. DANO MORAL REFLEXO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de elementos que demonstrem a autoria da denúncia feita ao Conselho Tutelar.
2. Alega a recorrente ter procurado a Defensoria Pública para a propositura da demanda, restando o órgão omisso quanto à juntada do documento que constitui a denúncia feita ao Conselho Tutelar. Alega que sua família sofre com hostilidade, ameaças e ofensas proferidas pelos recorridos. Narra que a denúncia ao Conselho Tutelar configura retaliação ao boletim de ocorrência por ela registrado em desfavor dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se os recorridos cometeram ato ilícito ou abusivo em desfavor da recorrente, consubstanciado em falsa denúncia ao Conselho Tutelar, bem como se o ato é capaz de violar direitos da personalidade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal. Em relação aos documentos de ID 67635178, verifica-se não se tratar de documentos novos. Não pode o recorrente inovar em grau recursal, trazendo provas e questões que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição (Acórdão 1748572). Ressalte-se que a parte buscou atendimento diretamente no tribunal, dispensando o auxílio de advogado, mas foi devidamente orientada a juntar toda a documentação importante ao julgamento do feito, conforme ata de ID 67635094. Recurso não conhecido em relação aos documentos intempestivamente apresentados.
5. Indeferidos os pedidos formulados na petição de ID 67635183, porquanto o pedido de concessão de tutela antecipada tem por objeto matéria estranha aos autos, não sendo cabível a via eleita.
6. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não restou observado nos autos. Os documentos apresentados não demonstram serem os recorridos os efetivos responsáveis pela denúncia feita no Conselho Tutelar em relação aos filhos da recorrente.
7. A oitiva testemunhal também não é suficiente para comprovar a veracidade dos fatos, porquanto as testemunhas não presenciaram a denúncia, mas tão somente tiveram ciência daquilo que a própria recorrente relatou. Ademais, conforme descrito na decisão de origem, “no depoimento da testemunha Aldemir de id. 217304889, é afirmado que a denúncia teria sido realizada de forma anônima, tendo a autora deduzido que os requeridos seriam os denunciantes.”
8. A mera afirmação de que os recorridos foram responsáveis pela denúncia em razão da existência de desentendimentos entre as partes, sem a efetiva comprovação da autoria, não é suficiente para demonstrar o ato ilícito ou abusivo cometido pelos recorridos. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
9. Todavia, não se verifica a presença do dolo de prejudicar o processo, necessário para caracterizar a penalidade de litigância de má-fé. A apresentação da versão da autora para os fatos não evidencia, como querem os recorridos, a alteração da verdade. Fosse assim, a multa prevista no artigo 81 do CPC teria de ser aplicada para as partes sucumbentes em todas as causas, pois, ao não terem sua versão acolhida pelo juiz, estariam, necessariamente, praticando a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1748572, 07051044020228070017, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/20234